Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. VIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO DE ALEX PROVIDO. RECURSO DE ANDERSON PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o réu tenha afirmado a participação do corréu na empreitada criminosa, sob o crivo do contraditório, a delação ou chamamento de corréu só tem validade se amparada por outros meios de prova para fundamentar a condenação.
2. A condenação do réu preso em flagrante deve ser mantida diante do acervo probatório robusto e coeso, apto a indicar a materialidade e autoria, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais e, especialmente, pela sua confissão em juízo.
3. Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo quando o exame pericial atesta a tentativa de rompimento da fechadura da entrada do estabelecimento comercial.
4. Igualmente, mantém-se a qualificadora do concurso de agentes, pois robustamente demonstrada pelo depoimento firme e uníssono das testemunhas policiais, pela confissão de um dos réus e, ainda, pela prisão em flagrante do réu e adolescente.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Recurso do réu Alex provido e parcialmente provido o recurso de Anderson.